Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO. EMENDA INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO NOS AUTOS DA CERTIDÃO DE ÓBITO E DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO EM ABERTO.

O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante.

Consta previsão no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

Conforme precedentes jurisprudenciais, necessário informar ao Juízo a data do óbito e a existência ou não do processo de inventário a fim de que seja analisada a regularidade do polo passivo da execução fiscal.